Tribunal: CARF
Processo: 10425.720302/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720302/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.633 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1992
PRESCRIÇÃO - CRÉDITO HOMOLOGADO EM DECISÃO JUDICIAL
O prazo prescricional se inicia a contar do trânsito em julgado da ação judicial
que reconheceu a existência do crédito tributário tendo o contribuinte 5 anos,
para iniciar a compensação, contados daquela data e não da data do
recolhimento original do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-89.938 da 5a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.316), que homologou parcialmente as compensações
declaradas através dos PER/DCOMP no 12267.03763.290212.1.3.54-8978 e não homologou a de
n° 30751.91164.230212.1.3.54-0272, com crédito reconhecido judicialmente em favor da
empresa Auvesa Veículos Ltda. (incorporada pela titular deste processo), autos no
2000.82.01.006747-2..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720302/2012-11
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

Em resumo, a DRF alegou que a decisão (transitada em julgado) garantiu a
compensação apenas entre tributos da mesma natureza (imposto de renda, no caso).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
tendo a matéria já sido apreciada em sede de recursos repetitivos pelos STJ, que
entendeu que a compensação tributária rege-se pela legislação vigente à época do
ajuizamento da demanda (encontro entre os débitos e créditos) e tendo a ação sido
ajuizada em 11/2000, deve-se aplicar a Lei n° 9.430/96 modificada pela Lei n°
10.637/02 (MP n° 66/02) e pela Lei n° 10.833/03, que permite que a compensação seja
com quaisquer tributos e contribuições por parte do Recorrente.
A DRJ, em apertada síntese, admitiu que a compensação poderia ser efetuada
entre tributos/contribuições de natureza distinta:
No caso dos autos, a compensação autorizada judicialmente restringiu-se a
débitos de IR, de modo que a compensação administrativa pode, em tese, abranger
débitos de espécies distintas.
De acordo com o artigo 74 da Lei no 9.430/96 abaixo reproduzido, tal
compensação deve ser precedida por Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação apresentada formalmente pelo interessado.
No entanto, entendeu ter ocorrido a decadência (sic), como segue:
No caso em apreço, foram transmitidas DCOMPs no ano de 2012 para
compensação de créditos reconhecidos judicialmente relativos a pagamentos efetuados
em 1990 a 1992, a título de ILL.
Ocorre que tais pagamentos, à data da transmissão das DCOMPs, já haviam
sido atingidos pelo prazo decadencial, disciplinado pelo artigo 168 do CTN, a seguir
reproduzido:
...
Cabe esclarecer que, tratando-se de compensação administrativa (pois
independente da decisão judicial), o aproveitamento do crédito compensado deve
observância à regra geral estabelecida pelos dispositivos acima, que estabelecem como
início do prazo decadencial a data do pagamento indevido.
É certo que, à época da realização dos pagamentos (1990 a 1992), a legislação
nem permitia a compensação entre tributos de espécies diferentes mas, quando do
ajuizamento da ação (2000), já havia essa possibilidade, condicionada a apresentação
de pedido de compensação que, contudo, não consta dos autos ter sido apresentado.
Nem se alegue que a decadência ao aproveitamento do crédito em questão
iniciar-se-ia somente em 2011 (transito em julgado), pois este momento somente pode
ser considerado para execução da decisão judicial, cujo alcance, como visto, não
respalda a compensação do crédito com débitos de natureza distinta da do IRPJ.
Assim, há que ser considerado que o indébito de ILL (reconhecido
judicialmente), para compensação com débitos de COFINS e CSLL, foi pretensamente
utilizado às datas das transmissões das Declarações de Compensação no
30751.91164.230212.1.3.54-0272 e 12267.03763.290212.1.3.54-8978, ou seja, em
23/02/12 e 29/02/12, quando já decaído o direito ao aproveitamento dos indébitos em
questão.
A recorrente foi cientificada em 21/10/2019 (fl.386) e apresentou o seu recurso
voluntário em 19/11/2019 (fl.388).
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que habilitou o seu crédito
em 23/12/2011 e que, então, iniciou as compensações. Apenas as compensações realizadas
através da DCOMP n° 30751.91164.230212.1.3.54-0272 não foram homologadas por terem sido
compensados débitos de PIS/COFINS enquanto a decisão judicial permitia a compensação entre
tributos da mesma espécie, conforme acima mencionado.
A MI da recorrente não foi provida, pelas razões acima expostas, e em seu RV,
alega não ter ocorrido a decadência e/ou prescrição, posto que:
DA INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO:
Alega a Delegacia Regional de Julgamento que foram transmitidos DCOMPS
no ano de 2012 para compensação de créditos reconhecidos judicialmente relativos a
pagamentos efetuados em 1990 a 1992, a título de ILL.
Ocorre que, a Recorrente propôs Ação Declaratória Cumulada com Ação de
Repetição
de
Indébito
tombada
sob
o
no
0006747-25.2000.4.05.8201
(2000.82.01.006747-2), visando à declaração da inexistência de relação jurídica que a
obrigue a recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 35 da Lei no
7713/88, bem como que fosse declarada a existência de relação jurídica que amparasse
seu direito de compensar os valores pagos indevidamente, conforme previsto no art.
74 da Lei n.o 9.430/96, regulamentado pelo Decreto no 2.138/97, atualizados
monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR/SELIC.
Como não poderia ser diferente, e já comprovado nos presentes autos, tal êxito
fora obtido pela Recorrente, o que ensejou a mesmo a habilitar seu crédito em
23/12/2011 que foi deferido, pelo que a Recorrente deu início às compensações,
afastando, dessa forma, a decadência alegada pelo Ilustre Julgador da decisão aqui
impugnada.
Deve-se observar que não possui fundamento a alegação de que estariam
decaídos os créditos a serem compensados pelo ora Recorrente.
Isto porque, tendo o contribuinte ajuizado ação declaratória, visando à
declaração da inexistência de relação jurídica que o obrigue a recolher o Imposto de
Renda Retido na Fonte de que trata o art. 35 da Lei n" 7713/88, bem como que fosse
declarada a existência de relação jurídica que amparasse seu direito de compensar os
valores pagos indevidamente, conforme previsto no art. 74 da Lei n." 9.430/96,
regulamentado pelo Decreto n" 2.138/97, atualizados monetariamente pelo
IPC/INPC/UFIR/SELIC, ficam interrompidos os prazos prescricionais e decadenciais
e o prazo para INICIAR a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, inc. III c/c o art. 168, inc. I, do
CTN, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, o que foi efetivamente
cumprido pelo ora Recorrente, posto que apresentou Pedido de Habilitação (Processo
10425.721205/2011-56), em tempo, ou seja, dentro dos 05 anos após o trânsito em
julgado, que ocorreu em 14/03/2011, realizando as compensações 23.02.2012 e
29.02.2012.
Assim, como a decisão judicial transitou em julgado em 14/03/2011, teria a ora
Recorrente até 14/03/2016 para INICIAR a compensação dos créditos tributários
reconhecidos judicialmente.
Isto posto, como a ora Recorrente iniciou a compensação dentro do quinquênio
legal, não há o que se falar em créditos atingidos pela decadência, TERMO
EQUIVOCADAMENTE UTILIZADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Isto porque, a ora Recorrente respeitou o prazo de cinco anos, já que INICIOU a
compensação do seu crédito dentro do prazo legal, razão pela qual todas as
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

compensações realizadas por ela, utilizando o crédito reconhecido na decisão judicial
são válidas, não sendo possível se falar em decadência ou prescrição do crédito.
Cita jurisprudência do TRF 4a Região. Afirma que não se manteve inerte no
exercício do seu direito e que:
Em regra, os créditos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado podem ser liquidados tanto no âmbito da própria ação judicial, por meio da
sistemática dos precatórios judiciais, quanto, se assim desejar o contribuinte, por meio
de compensação com determinados débitos tributários próprios administrados pela
RFB, a ser processada apenas na via administrativa, em grande medida como se fosse
uma compensação normal de créditos tributários.
Nessa última hipótese, portanto, o contribuinte deverá observar as regras
próprias para a compensação administrativa previstas principalmente no artigo 74 da
lei 9.430, de 27/12/96 e na IN RFB 1.300/12, dentre as quais se inclui a exigência de
habilitação prévia do crédito fiscal decorrente de decisão judicial transitada em
julgado que se pretende compensar, na forma do artigo 82 do referido normativo.
Quando há crédito do contribuinte decorrente de decisão judicial que analisou
questão tributária transitada em julgado, deve ser realizada a prévia habilitação do
crédito na Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo. Somente depois do deferimento do pedido de habilitação o
contribuinte poderá utilizá-lo para compensação. Tudo isso foi cumprido pelo
Recorrente em tempo.
Contudo, em 27.8.2019, a Receita Federal publicou a Solução de Consulta Cosit
no 239, de 19 de Agosto de 2019, proferindo o entendimento de que os contribuintes
têm o prazo de cinco anos para compensar o crédito oriundo de decisão judicial
transitada em julgado e que, não há possibilidade de continuar as compensações até o
esgotamento integral do crédito na hipótese de não ocorrer o exaurimento no prazo
quinquenal. Por outro lado, de acordo com a solução de consulta, tampouco podem os
contribuintes pleitear a restituição administrativa dos créditos não aproveitados.
No entanto, há várias decisões do TRF3, TRF4 e do STJ em sentido contrário,
ou seja, entendendo que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para
a finalização da compensação, vale dizer, enquanto houver crédito poderá ser realizada
a compensação. Em outras palavras, não existe norma que estabeleça prazo para que o
adimplemento de uma obrigação seja cumprido pelo devedor.
Segundo o entendimento do Judiciário, o contribuinte tem cinco anos para
iniciar a compensação contados do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu o direito ao crédito. O prazo quinquenal é para que seja iniciado o
procedimento compensatório, não havendo determinação legal que fixe o tempo
máximo para a finalização dessa compensação. O prazo previsto no artigo 168 do
CTN que estabelece que “o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos” é para que se realize o pleito de compensação e não para
realizá-la integralmente.
Além disso, a Receita Federal do Brasil não pode criar normas que tratem de
prescrição por força do artigo 146, III, “b “da CF, pois cabe à lei complementar
estabelecer normas sobre prescrição tributária.
Iniciada a compensação é possível o aproveitamento total dos créditos
reconhecidos judicialmente, até o seu esgotamento, sem limitação temporal.
Cita várias decisões do TFR e do STJ e entende que não há o que se falar em
prazo decadencial e muito menos prescricional, já que o recorrente ajuizou sua ação a tempo e
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

realizou as compensações dentro dos 05 anos contados do trânsito em julgado, havendo um
grande equívoco por parte da autoridade julgadora que confunde prazo decadencial com prazo
prescricional.
Assim, não se pode se considerar como decaído o direito já que o pedido de
compensação decorreu de uma ação ajuizada em 27/11/2000 e que transitou em julgado em
14/03/2011. Aduz, em seguida que:
É necessário deixar claro para esse Colendo Conselho que no caso concreto,
diferentemente do exposto no acórdão aqui combatido, como a Recorrente ajuizou o
processo n". 0006747-25.2000.4.05.8201 em 27.11.2000, esta tem o direito de pleitear
a compensação de todos os valores pagos a maior nos últimos 10 (dez) anos anteriores
ao ajuizamento do referido processo, tudo isto nos termos do julgado proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no. 561.908/RS.
Urge esclarecer que no RE no. 561.908/RS, o STF sob o regime de
REPERCUSSÃO GERAL reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação dos arts.
3" e 4" segunda parte da Lei Complementar n". 118/2005 em relação às ações
ajuizadas em data anterior a vigência da referida norma, e por este motivo é claro e
evidente que a Recorrente tem o direito de compensar todos os valores pagos a maior
nos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação ordinária n". 0006747-
25.2000.4.05.8201 os que abrangem os valores pagos indevidamente nos anos de 1990
a 1992.
Sobre o assunto e no intuito de reforçar ainda mais o direito que milita em seu
favor, a Recorrente gostaria de deixar claro que o Regimento Interno desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prevê que os julgadores devem obedecer
às decisões proferidas sob o regime de REPERCUSSÃO GERAL, conforme pode ser
constatado pela transcrição a seguir:
...
Como visto, dúvidas não restam quanto ao direito da Recorrente em pleitear a
compensação dos valores pagos indevidamente a título de Imposto de Renda Sobre o
Lucro Líquido nos anos de 1990 a 1992.
Dessa forma, só com base no que foi exposto até então, é justo afirmar que o
despacho decisório há de ser totalmente reformado por essa Delegacia de Julgamento,
já que aquela está contrariando o que restou julgado em favor da Recorrente quanto ao
seu direito a se beneficiar com a redução do IRPJ, e bem assim quanto ao seu direito
de restituir os valores pagos a maior nos último 10 (dez) anos anteriores ao
ajuizamento da ação ordinária, que ocorreu em 03.04.2000.
Frise-se que não houve qualquer manifestação sobre a existência de decadência
ou prescrição no processo n". 0006747-25.2000.4.05.8201, devendo-se observar que,
no caso concreto, como a compensação se deu com base em decisão passada em
julgado em relação a ação ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar
n". 118/2005, é claro e evidente que não há que se falar em decadência, no caso em
deslinde.
A seguir, argumenta ter o direito de compensar os créditos com débitos de
qualquer natureza, citando diversas decisões judiciais, entretanto, isto não está mais em
discussão e requer o provimento de seu recurso para que seja admitida a compensação.
É o relatório.
Voto
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe esclarecer que a discussão cinge-se apenas à questão da
prescrição e não de decadência, como decidido pela DRJ, como aqui repito parte da decisão:
No caso dos autos, a compensação autorizada judicialmente restringiu-se a
débitos de IR, de modo que a compensação administrativa pode, em tese, abranger
débitos de espécies distintas.
De acordo com o artigo 74 da Lei no 9.430/96 abaixo reproduzido, tal
compensação deve ser precedida por Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação apresentada formalmente pelo interessado.
Quanto à prescrição, discordo da DRJ justamente com base no artigo 168 do
CTN, que dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifei)
O art. 165, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Não me parece restar qualquer dúvida quanto ao início da contagem do prazo de 5
anos, estando incorreta a decisão da DRJ, pois, esta se dá a partir da data em que houver o
trânsito em julgado da decisão.
Verifica-se ter havido o trânsito em julgado da ação (em 14.03.2011), conforme se
constata da ementa do Parecer DRF/CGD/Sarac no 53/2013 (fl.316), aprovado pelo DD 53/2013
(fl.320), que negou apenas a compensação entre tributos de natureza distinta, alegando a decisão
judicial, não discorrendo sobre prescrição ou decadência:
Ementa: Imposto sobre o Lucro Líquido. Indébito apurado referente a recolhimentos
efetuados sob a égide do art. 35 da Lei 7.713/88.
COMPENSAÇÃO. Homologadas parcialmente as compensações por apresentarem
débitos diversos de imposto de renda, contrariando decisão judicial.
Fundamentação: Decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo
2000.82.01.006747-2. Art. 74 da Lei 9.430/96. Instruções Normativas RFB 900/2008 e
1.300/2012.
Como antes dito, DRJ admitiu a compensação, nos termos da legislação em vigor,
em especial o art. 41 da IN SRF 1.300/2010:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Equivocamente, entendo, considerou prescrito (e não decaído) o direito ao
indébito, por parte da recorrente, devido a uma interpretação equivocada do art. 168 do CTN,
como acima, não levando em consideração as regras estabelecidas pela própria IN SRF
1.300/2010, como segue:
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela DRF ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
§ 7o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de
março de 2015)
Art. 82-A. A Declaração de Compensação de que trata o art. 82 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do
Decreto no 20.910, de 1932. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de
31 de março de 2015). (grifei)
De fato o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a inconstitucionalidade da
norma, com repercussão geral e a recorrente teve sucesso em sua ação, conforme demonstrado
nos autos, portanto, não há qualquer discussão quanto ao fato, conforme a recorrente sustenta em
seu RV. Como já afirmei antes, o cerne da lide é ter havido ou não a prescrição, nada mais
havendo a discutir.
Concluindo, não me parece restar dúvidas quanto ao direito da recorrente ao
indébito.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720302/2012-11

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital